Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS LITIGANTES. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos MORAIS. PUBERDADE PRECOCE. NEO DECAPAEPTYL (EMBONATO DE TRIPTORRELINA). MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. (1) EMBARGOS DA APELANTE. OFF LABEL. EXPERIMENTAL. ROL DA ANS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. (2) EMBARGOS DA APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OMISSÕES. EXISTÊNCIAS. ERROR IN PROCEDENDO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA APELANTE. DESPROVIDOS. EMBARGOS DA APELADA. PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO N. 1.623.185. INTEGRADO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código. Preliminar rejeitada.
2. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. A omissão é a inexistência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Quanto às questões afetas a caracterização do medicamento em comento como off label e experimental e a sua inexistência no rol da ANS, não há omissões no Acórdão n. 1.623.185, pois este Colegiado consignou, expressamente, que as suas eficácia e efetividade foram constatadas com a prescrição da médica assistente, aliada à análise da bula profissional e da nota técnica do NATJUS deste Tribunal. 4.1. Inexistiu, também, comprovação de ineficiência do fármaco, considerando a variável econômica do seu custo de comercialização, enquanto uma despesa a ser suportada pela seguradora/operadora do plano de saúde, em razão do risco do negócio jurídico que tem que suportar. 4.2. Estes três requisitos foram utilizados para ultrapassagem da previsão neste rol, o qual foi conceituado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo, conforme consignado no acórdão embargado.
5. A atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar defeitos existentes em decisão judicial, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC.
6. Sobre a questão relativa à atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – proveito econômico, constata-se que o acórdão embargado foi omisso, em razão da ocorrência de error in procedendo, pois houve equívoco quanto a necessidade de correção monetária e juros de mora, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019; EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 4/6/2019).
7. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Embargos de declaração, opostos por ambas as litigantes, conhecidos. Recurso da Apelante desprovido. Recurso da Apelada provido. Acórdão n. 1.623.185 integrado. Efeitos infringentes emprestados. Honorários advocatícios sucumbenciais atualizados monetariamente.